Tribunal: CARF
Processo: 11080.908886/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.908886/2008-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.183 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
RENNER SAYERLACK S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo de PER/DCOMP no qual a ora Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório relativo à saldo negativo do ano-calendário de 2005, para
compensação de débitos declarados, os quais foram indeferidos pela autoridade fiscal nos
seguintes termos:
Analisando as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado da Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo
negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 112.873,91
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.908886/2008-71
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.183 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.908886/2008-71

Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 449.170,78
Diante do exposto, não homologo a compensação declarada no PER/DCOMP

Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, na qual alegou, resumidamente, o seguinte:
a) A divergência de valores dos saldos negativos informados decorre de erro no
preenchimento da PER/ DCOMP e DIPJ;
b) Esclarece que foi intimada pela Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre
para proceder a retificação da sua DIPJ 2006 ou de suas DCTF ́s a fim de
corrigir o valor das estimativas realizadas no ano-calendário 2005, uma vez
que foram constatadas divergências nas informações prestadas;
c) Ocorre que, no mês de outubro de 2007, o estabelecimento matriz da
Recorrente, em razão de uma cisão parcial, foi transferido para o Município de
Gravataí-RS para Cajamar-SP. Diante desse fato, se viu impossibilitada de
transmitir as declarações retificadoras solicitadas, uma vez que foram
preenchidas com o número do CNPJ da antiga matriz, o que gerava erro na
transmissão mediante Receitanet.
d) Tendo em vista o prazo no Termo de Intimação apresentou petição juntando as
declarações retificadas, as quais foram apresentadas de forma impressa
(DCTF ́s de janeiro, março a junho e agosto a novembro de 2005, bem como a
DIPJ 2006, ano-calendário 2005.
e) Superadas as dificuldades para a entrega das declarações, em novembro de
2007 apresentou DIPJ retificadora, a qual, por equívoco, apresentou as
seguintes impropriedades:

f) Alega que houve mero erro na transposição das informações da DIPJ entregue
em papel, por ocasião do cumprimento do Termo de Intimação mencionado e
que resta claro que informou indevidamente, na linha 16, Ficha 12-A, o
montante das estimativas pagas, quando deveria tê-lo indicado na Linha 17, da
mesma ficha.
g) Além dos equívocos no preenchimento das DCTF ́s e das DIPJ, a própria
PER/DCOMP inicial apresentava erros de preenchimento, quais sejam: saldo
inicial de crédito inferior ao existente e erros no valor de pagamentos
utilizados para composição do crédito objeto de compensação. Sendo assim,
tanto o saldo negativo informado no PER/DCOMP (R$ 112.873,91), quanto o
informado na DIPJ (R$ 449.170,78) foram erroneamente declarados pela
empresa;
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.183 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.908886/2008-71

h) Afirma que se as declarações tivessem sido corretamente preenchidas,
resultaria um saldo negativo de IRPJ de R$ 225.053,06, superior, portanto, aos
R$ 122.219,86 informados no PER/DCOMP;
i) No que se refere as estimativas dos meses de março e abril, para os quais
informou compensação por meio de processo judicial número
2005.71.000074095, ratifica sua informação e diz que foram implementadas
por meio do processo administrativo no 11080.001802/0001-87, conforme
consta no PER/DCOMP.

Em 14 de abril de 2011, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campinas negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário:2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE.
A restituição de saldo negativo de IRPJ, com posterior compensação, condiciona-se à
demonstração da existência e da liquidez do direito, o que incluiu a comprovação do
Imposto de Renda Retido na Fonte levado à dedução, por meio de informes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, preenchidos nos termos da legislação
aplicável.
As DIRF, por se constituírem em documentos apresentados pelas fontes pagadoras,
portanto, por terceiros, mostram-se aptas a comprovar a incidência do impostos sobre
rendimentos auferidos.
ANTECIPAÇÕES DO IRPJ. COMPENSAÇÕES FORMALIZADAS EM DCOMP.
Apresentada/transmitida Declaração de Compensação (PER/DCOMP), em que constam
débitos de estimativas mensais do IRPJ, considerados extintos sob condição resolutória,
o valor dessas estimativas compensadas deve compor o resultado final do período de
apuração, como dedução do valor do imposto devido, considerando-se que as DCOMP
constituem confissão de dívida, passível de cobrança imediata, em caso de não
homologação da compensação pleiteada.
Não há como considerar como compensados os débitos referentes às estimativas,
quando tais débitos não constam entre os declarados nas Declarações de Compensação
apresentadas pela contribuinte.
RECOLHIMENTOS EFETUADOS. ANTECIPAÇÕES.
As importâncias recolhidas/pagas por meio de DARF, superiores aos débitos declarados
em DCTF, podem ser aproveitados integralmente como estimativas, tendo em consta
que se encontram abrangidos pelo valor das estimativas pagas indicado pela
contribuinte no encerramento anual da DIPJ e há parcelas disponíveis, não alocadas a
quaisquer débitos declarados.

RETENÇÕES
NA
FONTE.
COMPROVANTES
DE
RETENÇÃO
POR
AMOSTRAGEM. DIRF. APRESENTAÇÃO. CONFIRMAÇÃO. SALDO NEGATIVO
RECONHECIDO.
Comprovado nos autos, o fato alegado, por meio de amostragem de comprovantes de
retenção confirmados em declarações apresentadas pelas fontes pagadoras, que a
manifestante sofreu retenções na fonte de Imposto de Renda que não foram
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.183 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.908886/2008-71

consideradas pela autoridade recorrida na formação do saldo negativo, cabe homologar
a declaração de compensação até o novo limite reconhecido.

Cientificada (fls. 369) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
370/382 no qual alegou, resumidamente, o seguinte:
a) Em relação às compensações das estimativas mensais dos meses de março e
abril de 2005 requer a juntada da relação de débitos e saldos remanescente
fornecida pela própria Coordenação Geral de Administração Tributária, a qual
demonstra cabalmente que os débitos à título de IRPJ (código 2362),
vinculados ao Processo Administrativo no 11080.00.1802/2005-23, foram
devidamente quitados não restando saldo remanescente;
b) Em relação aos valores de IRRF esclarece que, da análise dos valores pelo
acórdão recorrido só levou em consideração os valores cujas informações
apresentadas na DIPJ pela Recorrente cruzavam exatamente com as
informações obtidas nas DIRF ́s levantadas pela fiscalização. Sendo assim, os
valores declarados em DIRF pelas fontes pagadoras e não apontados em DIPJ
foram totalmente desprezados a despeito de serem de conhecimento da
Administração Fiscal.
c) A decisão recorrida constatou que as compensações com saldos negativos de
IRPJ de períodos anteriores indicadas para os meses de Agosto e Setembro,
estavam devidamente declaradas em PER/DCOMP.

É o relatório.

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.

1) DAS COMPENSAÇÕES RELATIVAS AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005

Em relação as compensações relativas aos meses de agosto e setembro a decisão
recorrida reconhece que foram declaradas e devem compor o saldo negativo de IRPJ, nos
seguintes termos:
36. No que se refere às compensações com saldos negativo de IRPJ de períodos
anteriores, indicadas para os meses de agosto e setembro, verifica-se que o
PER/DCOMP número 30655.32586.210905.3.02-1103, referido ao mês de agosto, foi
retificado pelo PER/DCOMP número 28708.77082.303407.1.7.02-1028, posteriormente
retificado pelo de número 31.296.55149.180308.1.7.02-2016.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.183 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.908886/2008-71

37. Este último PER/DCOMP encontra-se na situação de “Análise Automática –
Verificações Preliminares Concluídas”, tem por objeto crédito com origem em saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 e entre seus débitos encontra-se parte da
estimativa do mês de agosto, no valor de R$ 344.451,83, conforme informado pela
empresa em sua DCTF.
38. Em relação ao PER/DCOMP número 36549.55817.171005.1.3.02-2423, foi
retificado pelo de número 34550.02073.180308.1.02-7113, o qual se encontra na
situação de “Análise Automática – Verificações Preliminares Concluídas”, tem por
objeto crédito com origem em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 e entre
seus débitos encontra-se parte da estimativa do mês de setembro, no valor de R$
228.556,33
39. Por fim, quando ao PER/DCOMP no 264541.43656.171005.1.3.02-9873, foi
retificado pelo de no 27937.61295.180308.1.7.03-7099, o qual se encontra na situação
de “Em análise automática – Verificações Preliminares Concluídas”, tem por objeto
crédito com origem em saldo negativo de CSLL no ano-calendário 2004 e entre seus
débitos encontra-se parte da estimativa do mês de setembro, no valor de R$ 257.930,73;
(...)
42. No caso vertente, mesmo que as compensações declaradas pela contribuinte não
tenham disso, ou não sejam integralmente homologadas as importâncias relativas às
estimativas compensadas devem ser computadas no resultado final do período,
porquanto será cobrada com base na DCOMP transmitida, por constituir confissão de
dívida.
(...)
44. Em consequência da apreciação efetuada, na apuração do IRPJ do encerramento do
período de apuração, deve-se considerar os montantes de R$ 344.451,83 e R$
486.487,06, referentes às estimativas dos meses de agosto e setembro, num total de R$
830.938,89.

No entanto, em relação às estimativas de maio e abril, cuja compensação teria sido
efetuada com os créditos do processo judicial no 2005.71.000074095 vinculada ao processo
administrativo número 11080.001802/0001-87, a decisão entendeu que não podem ser
consideradas na apuração anual uma vez que não consta nos PER/DCOMPS nenhum débito
relativo à estimativa de IRPJ. Confira-se:
48. A partir de uma análise detalhada dos PER/DCOMP apresentados, depreende-se que
eles pretendem o reconhecimento de direito creditório com origem no processo judicial
no 2002.71.000034710, vinculado ao “PIS Semestralidade”; Verifica-se também que os
débitos que a contribuinte pretende compensar por meio de tais documentos tratam-se
de IPI (diversos períodos de apuração), PIS/PASEP, COFINS e CSLL (janeiro de
2005).
49. Enfim, não consta em tais PER/DCOMP nenhum débito relativo a estimativas do
IRPJ do ano-calendário de 2005.
50. Dessa forma, a compensação pretendida não pode ser aceita, independente do
resultado da apreciação a ser feito pelo CARF, no que se refere ao processo
administrativo em questão. Portanto, as estimativas dos meses de março e abril não
podem ser consideradas na apuração anual.

Em seu recurso voluntário, a contribuinte esclarece que:

15. No que tange às estimativas de março e abril de 2005, cumpre à Recorrente
esclarecer que, conforme bem apontado pela autoridade julgadora em sua
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.183 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.908886/2008-71

fundamentação, o processo judicial que deu origem ao crédito aproveitado para as
compensações das estimativas mensais mencionadas, qual seja, valores à título de “PIS
Semestralidade” é de fato aquele sob no 2002.71.00.003471-0.

16.
Todavia, não obstante o reconhecimento do crédito passível de
compensação/restituição nos autos do referido processo judicial, haja vista a mudança
que estava sendo instaurada à época, no tocante à sistemática para habilitação de crédito
compensável reconhecido judicialmente, a Recorrente viu-se compelida a se socorrer de
ação de Mandado de segurança, com o fito de obter medida jurisdicional que
determinasse que Administração recebesse as Declarações de Compensação
pretendidas pela Recorrente no âmbito administrativo sem a necessidade da nova
sistemática de habilitação de crédito que vinha sendo implementada, conforme se
infere das cópias ora anexadas (doc.05), relativas ao PER/DCOMP vinculado de no
11080.001802/2005-23.
17. Neste sentido, a almejada tutela jurisdicional que autorizava as compensações pela
Recorrente, sem a observância trazida pela nova norma imposta a título de habilitação
administrativa de crédito, foi obtida através do Processo Judicial no 2005.71.00.007409-
5, processo indicado pela Recorrente em sua DCTF, daí, portanto, a razão pela qual a
Recorrente informou tal número de processo judicial em sua DCTF.
18. De toda forma, a fim de afastar eventual dúvida em relação às efetivas
compensações realizadas para as estimativas de março e abril, cumpre acostar,
outrossim, relação de Débitos e Saldos Remanescentes fornecida pela própria
Coordenação-Geral de Administração Tributária (doc 6), a qual demonstra cabalmente
que os débitos a título de IRPJ (código 2362), vinculados ao Processo Administrativo no
11080.00.1802/2005-23, foram devidamente quitados, não restando saldo remanescente.
19. Assim, requer a Recorrente que, uma vez demonstrada a competente compensação
de estimativas dos meses de março e abril com crédito oriundo de processo judicial no
2002.71.00.003471-0, habilitado por meio do processo judicial no 2005.71.00.007409-5,
vinculado ao Processo Administrativo no 11080.00.1802/2005-23, seja o montante de
R$ 202.357,65 considerado como liquidação das estimativas mencionadas, devendo
compor o saldo negativo de IRPJ da Recorrente referente ao ano-calendário de 2005

2) Do imposto de renda retido na fonte (IRRF) utilizado como dedução no
encerramento do período de apuração.

Em relação ao crédito relativo ao IRRF a decisão recorrida começa por mencionar
que a Recorrente não teria juntado aos autos qualquer documento relativo às retenções. De todo
modo, servindo-se das informações prestadas pelas fontes pagadoras, e em comparação com o
que foi declarado pela contribuinte na Ficha 53 da sua DIPJ, a decisão recorrida elaborou uma
planilha demonstrando o que consideraria, com base no cruzamento das informações, como
imposto devidamente retido. Tais valores, contudo, foram inferiores aos mencionados pela
Recorrente.
Diante do exposto na referida decisão, a Recorrente apresenta os seguintes
esclarecimentos:
23. Aponte-se que, em contraste aos R$ 247.538,06 a título de Imposto de Renda Retido
na Fonte, apontados pela Recorrente em sua DIPJ, a autoridade julgadora consignou que
o valor da retenção de IRRF seria equivalente a R$ 34.310,79, incidente sobre
rendimentos de R$ 173.233,00, relativos aos código de receita 0924, 1708 e 3426.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.183 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.908886/2008-71

24. É curioso notar que o critério utilizado pela autoridade julgadora, para fins de
verificação do montante efetivo a título de imposto retido na fonte, não se demonstra
lógico.
25. Da análise dos valores considerados em sede do acórdão guerreados, verifica-se que
só foram levados em consideração os valores cujas informações apresentadas em DIPJ
pela Recorrente cruzavam exatamente com as informações obtidas nas DIRF levantadas
pelo Fisco. Nesta esteira de pensamento, os valores declarados em DIRF pelas fontes
pagadoras e não apontados em DIPJ pela Recorrente foram totalmente desprezados, a
despeito de ser de conhecimento da Administração Fiscal.
26. Ora, se a própria autoridade fazendária trouxe à baila informações de terceiros que
corroboram a existência de retenções de imposto de renda feitas por fontes pagadoras
passíveis de compor o saldo negativo apontado pela Recorrente, por qual motivo esta
mesma não as considera.
(...)
31. A averiguação necessária, no caso em tela, seria não só a conferência do crédito
apurado na DIPJ 2006 da Recorrente, das DIRF ́s dos tomadores de serviços da
Recorrente, mas também A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PERANTE AS FONTES
PAGADORAS , O QUE SE REQUER, DESDE JÁ, UMA VEZ QUE A RECORRENTE NÃO POSSUI
FORÇA COERCITIVA PARA EXIGIR DE TERCEIROS O CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.

Em sua manifestação de inconformidade (fls.3/6) a ora Recorrente esclareceu que
a ausência de homologação do crédito pela autoridade fiscal decorreria dos seguintes fatos:
a) Ao analisar o documento anexo ao despacho decisório denominado “Análise
de crédito” a autoridade fazendária não localizou diversos valores retidos por
tomadores de serviços. Isto se deu porque não foi verificado que alguns
tomadores efetuaram a retenção informando o CNPJ da filial da Impugnante e
não de sua Matriz, enquanto que no PER/DCOMP foi informado o CNPJ da
Matriz;
b) Não foram considerados os valores informados no “Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de IRRF” que levam em
consideração que o valor devido num mês, foi recolhido pelo tomador por
DARF somente no mês seguinte, não constando nos comprovantes de
Retenção do Trimestre, portanto, os valores dos quais a Impugnante sofreu
retenção e não constam no “Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de IRRF no devido trimestre e que foram como
antecipação de tributo pela Impugnante.
c) Tratando-se de crédito de IRRF/Fonte retida e recolhida pela fonte pagadora,
claro e razoável que deveriam ter sido solicitados provas para as referidas
fontes.

Em relação a alegação de erro entre as informações prestadas pela fonte pagadora
a decisão recorrida negou provimento às alegações da Recorrente por entender que caberia a ela
o ônus da prova de tais alegações.

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.183 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.908886/2008-71

Finalmente, em relação as divergências entre os regimes de caixa e competência
entendeu a autoridade fiscal que estas deveriam ter sido apontadas pela contribuinte, a qual
também deveria ter comprovado o oferecimento de tais valores à tributação.
Nesse ponto, entendo corretas as alegações da impugnante. Isso porque o artigo
373 do Código de Processo Civil, mencionado na decisão recorrida, estabelece, em seu parágrafo
primeiro, a denominada distribuição dinâmica do ônus da prova, nos seguintes termos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do
ônus que lhe foi atribuído. (grifamos)

É importante ressaltar que antes mesmo da alteração promovida no CPC de 2015
o artigo 37 da Lei no 9.784/99 já determinava que “quando o interessado declarar que fatos e
dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”
Sendo assim, em atenção aos dispositivos acima mencionados, bem como ao
princípio da verdade material entendo que o processo deve ser convertido em diligência para que
a DRF de origem verifique:
a) Confirme se as estimativas de março e abril foram de fato objeto de
compensação, tendo em vista relação de Débitos e Saldos Remanescentes
fornecida pela própria Coordenação-Geral de Administração Tributária
juntada aos autos pela Recorrente, a qual, de acordo com a Recorrente,
demonstraria que os débitos a título de IRPJ (código 2362), vinculados ao
Processo Administrativo no 11080.00.1802/2005-23, foram devidamente
quitados, não restando saldo remanescente
b) Intime o contribuinte para juntar aos autos documentos que comprovem o erro
das fontes pagadoras em relação do IRRF;
c) Verifique se as receitas relativas ao IRRF foram oferecidas à tributação;
d) Apresente relatório conclusivo podendo, se assim entender necessário, intimar
as fontes pagadoras para esclarecer eventuais inconsistências.
e) Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital